Tribunal: STF
Processo: RE 86945
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA DE COMISSÕES COBRADAS JUDICIALMENTE. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO, POR NÃO HAVER A RECORRENTE
DEMONSTRADO TRATAR-SE DE DIVIDA DE VALOR, E NÃO DE DINHEIRO.
APLICABILIDADE DE PRECEITOS DO CÓDIGO CIVIL NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.